Tribunal: TJDFT
Processo: 0728196-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728196-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: JULIO JORGE MOURA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE GUIMARAES SANTOS APELANTE: SUELY MARA BECIL DE FARIA APELADO: EVERALDO BACH DECISÃO 1. Apelação contra a sentença da 1a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação de conhecimento para condenar o réu a pagar ao autor R$ 163.004,85, a título de ressarcimento. 2. Por unanimidade, as preliminares de ilegitimidade recursal e de ofensa a dialeticidade foram acolhidas e o recurso não foi conhecido (ID no 70403593). 3. Na petição de ID no 71372643, os apelantes pediram a homologação do acordo realizado entre as partes. Como a solução da lide foi administrativa, o requerimento deve ser ratificado pelo Magistrado. 4. Homologo para que produza os efeitos legais, o acordo firmado entre as partes (ID no 71372645). 5. Por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 487, III,b. 6. Opera-se imediatamente o trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 7. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 8. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO